Tribunal: TJPA
Processo: 0804995-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804995-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO COM PEDIDO DE PROVIMENTO LIMINAR. LIMINAR INDEFERIDA. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL EM CAUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DEPÓSITO INTEGRAL NÃO REALIZADO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ARTIGO 151 DO CTN.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS, oriundo do Auto de Infração nº 092018510005453-3, decorrente de descumprimento de obrigação acessória forma, quando da omissão e fornecimento de informações econômicas-fiscais incorretas;

2.
O artigo 151 do CTN prevê uma enumeração taxativa de hipóteses em que é possível haver a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo certo que o oferecimento de bem imóvel em caução não consta daquele rol, além de não se equiparar ao depósito integral e em dinheiro exigido para esse fim;

3.
A configuração da probabilidade de direito encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: 'O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro';

4.

Logo, inexistindo o depósito do valor integral em espécie no caso dos autos e, não tendo a agravada demonstrado, de plano, a existência de vícios de nulidade nos autos de infração de nº 092018510005453-3, que, a princípio, se reveste de presunção de validade e legitimidade, inviável a suspensão da exigibilidade do crédito pleiteada, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão agravada;

5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. A unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/09/2021 a 04/10/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M

Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
, proferida nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO COM PEDIDO DE PROVIMENTO LIMINAR
(
proc. n. 0827967-92.2020.8.14.0301
), tendo como agravado o

ESTADO DO PARÁ.

Na origem, a empresa recorrente ajuizou Ação Anulatória de Lançamento com pedido de provimento liminar, aduzindo que vem sendo compelida ao pagamento de pretenso crédito tributário no valor total de R$ 483.925,56 (quatrocentos e oitenta e três mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), pois, segundo o fisco, teria omitido e fornecido incorretamente informações econômico-fiscais exigidas pela legislação tributária vigente, deixando de retificá-las após o último dia do mês da data prevista para entrega da declaração, referente aos períodos de 03, 04, 05 e 07/2014 e 01/2015 a 12/2016.

Alegou que o auto de infração (AINF nº 092018510005453-3) foi fundamentado em interpretações completamente equivocadas do Fisco Estadual, destoando da realidade fática da empresa, além de estar eivado de vícios materiais e formais.

Informou, ainda, que em sede administrativa, a Julgadora de 1ª instância julgou improcedente o recurso da requerente.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar a aceitação do bem oferecido como garantia do Juízo, consoante ao que dispõe o art. 151 do CTN, de forma a determinar a suspensão da exigibilidade e cobrança do crédito tributário, oriundo do Auto de Infração nº 092018510005453-3, evitando-se assim a constrição de bens e/ou valores que inviabilizem a atividade da empresa e a manutenção de dezenas de empregos; bem como, que a ré se abstenha de proceder ou de encaminhar a terceiros qualquer determinação cuja natureza implique direta ou indiretamente na restrição ou negativação do nome da Autora no cadastro de inadimplentes em razão do débito em questão, bem como, ordenar o cancelamento de todos protestos realizados, inclusive perante o Cartório do 1º Ofício de Notas, Protesto e Registro Civil das Pessoas Naturais de Marituba (em anexo), bem como o cancelamento do protesto realizado junto ao Cartório do 1º Ofício de Notas, Protesto E Registro Civil Das Pessoas Naturais De Marituba;

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

(...) São requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada requerida de forma antecedente a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300 c/c 303, caput, CPC).

Observa-se que a questão controvertida dos presentes autos é de fato e de direito, não havendo nos autos, por este momento, elementos que justifiquem a concessão da tutela requerida, salvo o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, contudo, para a concessão da tutela é imprescindível que se verifiquem em análise sumaríssima, própria desta fase, todos os elementos em conjunto, o que não foi possível visualizar.

Não vislumbro nos autos prova inequívoca que induza à verossimilhança das alegações do autor, não entendendo como prova inequívoca referida pelo art. 300 do CPC, a nulidade dos AINFs.

Ademais, compulsando os autos em busca da prova inequívoca capaz de formar convicção necessária à concessão da tutela antecipada, este Juízo constata a ausência de provas da suposta nulidade do AINF em questão.

O inconformismo da requerente tem por base a impugnação do AINF, por entender total insubsistência da exação fiscal através de inequívoca prova documental. Ocorre que, mencionado AINF descrevem a infração e o enquadramento legal, expondo a ocorrência, a infringência e sua consequente penalidade, requisitos exigidos legalmente e suficientes para compreensão da Infração.

Assim, não podemos nos olvidar que o ato administrativo impugnado goza de presunção de validade e legalidade, sendo necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito relativo ao AINF em questão, que a requerente demonstre cabalmente sua nulidade.

Dessa forma, à primeira vista, o AINF se apresenta revestido de todos os elementos que lhe conferem a presunção legal de validade e legitimidade, motivo pelo qual inviável a suspensão da exigibilidade do seu crédito.

Em relação ao requerimento da suspensão de exigibilidade do crédito sem o oferecimento de garantia, tem-se que o art. 151 do CTN é claro ao dispor as hipóteses que possibilitam a suspensão da exigibilidade do crédito, senão vejamos:

.(...)

Dentre as hipóteses acima expostas apenas o depósito do seu montante integral é idôneo para suspensão do crédito, não havendo a possibilidade de suspensão por outras formas de garantia do juízo (...)

Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil e art. 151 do CTN, não reconhecendo a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito, pelo que, INDEFIRO A tutela de urgência requerida e demais pedidos relacionados. (
...)
”

Inconformado com os termos decisórios,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA
,

interpôs o presente agravo de instrumento. (
id nº 3115346 - Pág. 1/33
)

Em razões recursais, o patrono da empresa agravante defende, em breve síntese, a existência de
fumus boni iuris
no caso concreto, eis que há evidente ofensa a princípios notadamente consagrados pela Constituição Federal (ampla defesa, contraditório legalidade, proporcionalidade, segurança jurídica e moralidade, verdade material), bem como, há erro cristalino na identificação do sujeito passivo da exação.

Destaca que a informação dada pelo Fisco no sentido de que o contribuinte deixou de fornecer informações econômico fiscais não procede, pois, as DIEF’s foram apresentadas, e a tabela do próprio auto de infração, dos valores supostamente devidos pelo contribuinte demonstram cada valor declarado em DIEF.

No mesmo passo, argumenta que o fisco Estadual tem atribuído à autuada Agravante a responsabilidade tributária em tese, advinda pela falta de emissão de documentos fiscais quando da venda de produtos da fábrica, feita pelos franqueados, tendo por base relatório das Operadoras de Cartão de Crédito - ECD, contudo, as operações apresentadas tratam de mera transação financeira/contábil entre franqueador e franqueado, advinda de cláusula contratual, usual é plenamente legal, que estabelece a cessão de bandeira da administradora de cartão de crédito, a fim de garantir o pagamento.

Esclarece que com o intuito de dinamizar o processo de vendas ou de se evitar possíveis inadimplências de seus franqueados, a franqueadora oferece os equipamentos de venda por cartões, conforme o estabelecido no item 6.1.4 do Contrato de Franquia firmado entre as empresas, de modo que, nas vendas efetuadas nos cartões consta o nome e o CNPJ da franqueadora e não das franqueadas vendedoras, mas isto não significa que a venda tenha sido efetuada diretamente pela franqueadora, como de fato não foram.

Assevera que nos moldes como se deu a autuação, a fiscalização transferiu a responsabilidade pela venda dos produtos do franqueado para o franqueador, entretanto, tal modalidade de sujeição passiva não encontra respaldo em nenhum dispositivo legal vigente na legislação.

Frisa que a simples operação financeira, havida para salvaguardo do pagamento da relação entre o franqueador e franqueado não tem nenhuma repercussão tributária, e nem poderia haver, pelo menos do ponto de vista da cobrança do ICMS e respectivas informações nas DIEF’s, pois o franqueado não é uma filial da empresa.

Ressalta que venda não é realizada por uma unidade da empresa, mas sim por uma empresa que tem uma relação jurídica perfeitamente definida pelo contrato de franquia e, assim, a exigência do ICMS, bem como sua declaração em DIEF, caso fosse devida, seria através da pessoa do contribuinte que efetivamente vendeu o produto, o franqueado, de modo que persistir com a cobrança constitui claro excesso de exação, crime funcional perfeitamente identificado no caso, bem como, denota o claro erro na identificação do sujeito passivo.

Colaciona entendimento proferido pela 1ª Câmara Cível Isolada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do processo n° 0052297-41.2010.814.0301, alegando que já foi anteriormente autuado pela suposta prática de descumprimento de obrigação tributária, referente às operações de venda por meio de cartões de crédito/débito, ou seja, por obrigação semelhante à imposta nos autos objetos desta ação, contudo, obteve em 2ª Instância a desconstituição do suposto crédito tributário e eximindo a contribuinte do pagamento do pretenso crédito tributário em sua integralidade.

Por outro lado, aponta que não consta no auto de infração a descrição da infração e enquadramento legal, posto que não há de fato uma descrição específica da conduta do contribuinte que teria ensejado a autuação, fazendo com que as cominações legais aplicadas, apresentem-se de forma genérica, pautadas em meras conjecturas do agente, desacompanhadas de qualquer documento hábil que comprove as razões apresentadas, resultando em insegurança na determinação da infração e consequente cerceamento de defesa, quando atribui ao contribuinte dois verbos, quais sejam, omitir e fornecer incorretamente informações fiscais.

Averba que a insegurança na determinação da infração é tratada como nulidade absoluta pela Lei Estadual Lei 6.182/98, bem como viola as disposições do art. 142 do CTN, ensejando no aniquilamento processual
ab initio
por vício que se consolidou no meio fazendário como tendo natureza formal.

Também defende estar presente no caso em tela, o segundo requisito, o
periculum in mora
, para a suspensão da decisão agravada, eis o fundado no receio de dano irreparável ou de difícil reparação ante o protesto realizado e a iminente possibilidade de apreensão de mercadorias da empresa, o que ocasionaria a descapitalização da empresa, inviabilizando seu serviço e gerando um número expressivo de desempregados.

Pontua que se não houver a suspensão do crédito tributário em questão ou alternativamente, seja determinado que o Fisco Estadual promova a certidão de regularidade fiscal - Certidão Positiva com efeito de Negativa ( art.206 do CTN ), certamente a SEFA irá compelir a agravante ao pagamento do suposto débito fiscal através da apreensão das mercadorias, inclusive lavrando Autos de Infração como se a empresa tivesse que recolher antecipadamente o imposto pela alíquota cheia, em 17%, justamente por constar com “ativo não regular”, conforme se depreende da leitura de AINF’s (Autos de Infração), pelo que pretende a aceitação do bem oferecido à penhora, a fim de se que seja determinado a suspensão da exigibilidade do crédito.

Com tais argumentos, requer a concessão da medida
inaudita altera pars
, ante a evidência do direito do autor e/ou aceitação do bem oferecido em garantia, de forma a determinar a suspensão da exigibilidade e cobrança do crédito tributário, oriundo do Auto de Infração nº 092018510005453-3), mas caso não seja este o entendimento deste juízo, que seja deferida parcialmente, a tutela de urgência antecipada postulada, para a determinar que o Fisco Estadual promova a certidão de regularidade fiscal - Certidão Positiva com efeito de Negativa ( art.206 do CTN ), excluindo a autora da condição de inadimplente com “ativo não regular” nos arquivos da SEFA e ainda que Seja determinado o Cancelamento provisório do Protesto Título nº 2089004681(em anexo), até julgamento final da Ação, mediante expedição de Ofício ao respectivo Cartório de protesto das pessoas naturais de Marituba.

Coube-me a relatoria do feito.

Da análise do efeito pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso até ulterior deliberação. (
id nº 3197898 - Pág. 1/8)

Por sua vez, o
Estado do Pará
na condição de agravado, ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, o seu desprovimento. (
id nº 3307016 - Pág. 1/26
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça Dr. Mario Nonato Falangola, se eximiu de exarar manifestação nos autos por entender ausente qualquer repercussão coletiva que justifique a intervenção do
Parquet.
(
id nº 3349352 - Pág. 1/3
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS, oriundo do Auto de Infração nº 092018510005453-3, decorrente de descumprimento de obrigação acessória forma, quando da omissão e fornecimento de informações econômicas-fiscais incorretas.

Para tanto, o Agravante defende: 1) erro na descrição do sujeito passivo; 2) o oferecimento de bem a penhora de valor suficiente, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, com a consequente emissão de certidão positiva com efeito de negativa, 3) alteração da condição “ativo não regular” e 4) cancelamento de protesto da CDA.

Pois bem.

In casu
, o Juízo monocrático, ao analisar a pretensão liminar, a indeferiu sob o argumento de que o AINF se apresenta revestido de todos os elementos que lhe conferem a presunção legal de validade e legitimidade, motivo pelo qual inviável a suspensão da exigibilidade do seu crédito, assim como, destacou que somente o depósito do seu montante integral seria idôneo para suspensão do crédito, não havendo a possibilidade de suspensão por outras formas de garantia do juízo, não tendo a parte efetuado o montante integral do débito, hipótese que enquadrar-se-ia no art. 151, II do CTN.

Analisando os autos verifica-se que a AINF descreve as seguintes condutas praticadas: 1) ter omitido dados no Anexo V da DIEF quando a operação da Escrituração Contábil Digital- ECD de cartão de crédito é maior que o informado no referido Anexo, e 2) ter fornecido incorretamente dados quando ocorre o inverso, ou seja, o valor informado no Anexo V é maior que o da ECDN.

Destarte, depreende-se que a infração se trata de obrigação acessória que decorre da legislação tributária, nos termos do §2º do art. 113 do CTN, com existência independente da obrigação principal, e tem como objetivo facilitar a fiscalização e apuração do tributo devido:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

No âmbito estadual, a infração cometida pela Agravante está disciplinada no art.

65 da Lei estadual 5.530/89 e no art. 514 do RICMS-Pará, c/c arts. 1º, 2º, 3º, I e II e 4º I e II da IN SEFA 04/2004, com redação alterada pela IN SEFA03/2009. Frise-se, ainda, que a instrução normativa 004/2004 da SEFA-Pa dispõe orientações claras acerca do preenchimento e informações de prazo de entrega da DIEF.

Vejamos o teor dos dispositivos pertinentes:

RICMS

Art. 514.
O documento "Declaração de Informações Econômico-Fiscais - DIEF" poderá ser exigido das pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção.

Parágrafo único. As normas complementares, condições, forma de apresentação, prazo de entrega da DIEF serão estabelecidos em ato do titular da Secretaria de Estado da Fazenda.

IN SEFA 04/2004

ART. 1º:
A Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIEF será apresentada pelos contribuintes do ICMS, inclusive os que realizarem operações e prestações com imunidade ou isenção do ICMS, inscritos no cadastro de contribuintes do ICMS deste Estado e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

Com efeito, diante dos dispositivos legais mencionados, nota-se que a apresentação de DIEF com informações precisas constitui-se obrigação tributária acessória imposta a todos os contribuintes do ICMS.

In casu
, em exame perfunctório dos fatos, tenho que não há que se falar em indevida imputação de responsabilidade tributária à Agravante, uma vez que o caso em tela diz respeito a não observância do cumprimento da obrigação acessória, quando a Autora, ora Agravante omite e fornece informações incorretas de suas transações, deixando, de retificá-las no prazo previsto para a declaração.

Ora, em que pese as convenções particulares da Agravante com seus franqueados, as definições legais de sujeito passivo quando do descumprimento das obrigações tributárias acessórias e correspondentes, não podem ser modificadas e impostas à Fazenda Pública, a teor do art. 123 do CTN.

Ademais, a Agravante, alega, em suas razões recursais, que
já foi anteriormente autuada pela suposta prática de descumprimento de obrigação tributária, referente às operações de venda por meio de cartões de crédito/débito, ou seja, por obrigação semelhante à imposta nos autos objetos desta ação, contudo, obteve em 2ª Instância a desconstituição do suposto crédito tributário e eximindo a contribuinte do pagamento do pretenso crédito tributário em sua integralidade, conforme decisões proferidas nos autos do processo nº 0052297-41.2010.814.0301 e 0805189-65.2019.8.14.0301

Em que pese tais alegações, esclareço que nas ações mencionadas a Autora, ora Agravante insurge-se contra débitos tributários relativos a ICMS, decorrentes de autuação de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais hábeis. Assim, nota-se que o conteúdo oriundo das decisões liminares concedidas anteriormente trata de obrigação acessória diversa da dos autos, de modo a não ter influência na autuação que trata a presente ação em exame.

Noutra ponta, ressalto que os atos administrativos que revestem a Administração no exercício de suas prerrogativas fiscalizatórias, dentre os quais se inclui o Auto de Infração nº 092018510005453-3, gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, legitimidade e l
egalidade, cumprindo ao administrado elidir tal presunção.

Ocorre que, com a devida vênia a agravante, as conclusões alcançadas nos autos não se prestam a demonstrar qualquer irregularidade no auto de infração questionado, eis que neste momento processual, não é possível verificar qualquer comprovação de ilegalidade na AINF citada, capaz de alcançar a verossimilhança nas alegações da parte autora.

Por outro lado, sabe-se que o art. 142 do CTN dispõe acerca do procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário, com atenção a identificação, quantificação e individualização da obrigação tributária:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

A vista disso, tem-se que o lançamento que cria a obrigação tributária, deve atender às determinações impostas no dispositivo mencionado, sob pena de nulidade. Não à toa, em consonância, a Lei 6.182/98 que versa sobre os Procedimentos Administrativo-Tributários do Estado do Pará dispõe acerca da formulação do auto de infração. Vejamos:

Art. 12. A exigência do crédito tributário será formalizada em Auto de Infração e Notificação Fiscal, distinto para cada tributo, por servidor a quem compete a fiscalização do tributo, exceto quanto ao montante do tributo declarado periodicamente pelo sujeito passivo, nos termos da legislação específica, hipótese em que o respectivo crédito tributário, inclusive os acréscimos decorrentes da mora, será inscrito na Dívida Ativa, nos termos previstos nos arts. 52 e 53.

§ 1° - O Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) conterá:

I - a qualificação do sujeito passivo da obrigação;

II - o local, a data e a hora da lavratura;

III - a descrição da matéria tributável, com menção do fato gerador e respectiva base de cálculo, e/ou do fato que haja infringido a legislação tributária;

IV - a capitulação legal da imposição;

V - a indicação do valor do tributo, da multa e dos acréscimos decorrentes da mora;

VI - a notificação ao sujeito passivo para que pague, impugne ou deposite o valor do crédito tributário lançado, no prazo de trinta dias, contado da data em que se considera feita a notificação;

VII - a indicação da repartição fazendária em que poderá ser apresentada a impugnação e o prazo para tanto, que será o mesmo referido no art. 20;

VIII - a qualificação e a assinatura do autor do procedimento.

IX - a indicação de redução de multa, aplicável ao caso.

§ 2° - As incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão a sua nulidade, quando dele constarem elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator
.

No caso em análise, o AINF questionado descreve duas condutas praticadas pela agravante, quais sejam, a omissão de dados no Anexo V da DIEF quando a operação da Escrituração Contábil Digital-ECD de cartão de crédito é maior que o informado no referido Anexo, e o fornecimento incorreto de dados quando ocorre o inverso, ou seja, o valor informado no Anexo V é maior que o da ECD, questões devidamente esclarecidas em sede administrativa pelo Fisco Fazendário, não se verificando, por ora, defeitos a macular o ato administrativo consubstanciado no auto de infração em foco, pelo que não há como cogitar a anulação deste.

De mais a mais, com suas razões recursais, a empresa agravante aduz a necessidade de se suspender a exigibilidade do crédito tributário, e oferta bem à penhora, por entender que tal apresentação bastaria para tanto, ante a garantia do crédito tributário perseguido.

É cediço que em se tratando de matéria tributária não é possível admitir uma interpretação extensiva acerca da suspensão de exigibilidade do crédito, pela necessidade de observância ao princípio da reserva legal. Sobre o assunto, o arts. 97 e 141 do CTN assim dispõe:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

(...)

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

"Art. 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias".

Como se observa das disposições legais acima descritas, o crédito tributário regularmente inscrito só terá sua exigibilidade suspensa no caso de hipótese legal que ampare tal proceder, o que não se verifica na hipótese, posto que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas, de modo taxativo, no art. 151 do Código Tributário Nacional, "
in verbis":

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes"

Evidencia-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas contempla o caso apresentado pela parte agravante para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do
Auto de Infração nº 092018510005453-3.

V
eja-se que, no caso em exame, a empresa agravante ofereceu bem imóvel à penhora como garantia. Todavia, tal modalidade não se encontra prevista no rol taxativo do Código Tributário Nacional e, portanto, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito. Somente o depósito integral do crédito poderia gerar a suspensão da exigibilidade. Por essa mesma razão é que o credor tributário não está impedido de promover a inscrição no cadastro de inadimplentes nem de lançar mão da execução fiscal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o oferecimento de caução não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PROTESTO. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NESSA EXTENSÃO NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1.
Deveras, segundo o entendimento desta Corte, o oferecimento de caução não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN (REsp.1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012), inexistindo neste ínterim, impedimento para a inscrição do débito em dívida ativa, e posteriormente protesto da certidão de dívida ativa
(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019). (...) 3. Recurso Especial parcialmente conhecido, para nessa extensão negar-lhe provimento. (REsp 1775749 / SC RECURSO ESPECIAL 2018/0280346-5; Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Pub.: DJe 29/09/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o Recurso Especial 1.156.668/DF (Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/12/2010), proclamou que a fiança bancária não é equiparável ao depósito, em dinheiro, no montante integral do crédito tributário, para fins de suspensão da exigibilidade do referido crédito, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112 desta Corte.
No julgamento do aludido Recurso Especial repetitivo ficou consignado que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos à Execução
[...] Precedentes: STJ, EREsp 449.679/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2011; EAREsp 407.940/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 29/05/2017. V. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1468493/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.1. A irresignação não merece conhecimento. 2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010;
AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ, Recurso Especial n. 1.796.295/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28-3-2019 - grifou-se).

Importante salientar, ainda, que conforme preconiza a Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça, somente o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo suspende sua exigibilidade:

“Súmula 112 - “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”

O mencionado entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do colendo STJ, foi reproduzido no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010.

Na ocasião, foi reafirmado o entendimento de que “
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”
.

Em casos tais, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça igualmente se posiciona:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMITIDO O PROCESSAMENTO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO “A QUO”. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. JUÍZO PRIMÁRIO DEVIDAMENTE CAUCIONADO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE DÁ SOMENTE MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO, DE ACORDO COM O ART. 151, INCISO II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ,
NÃO SERVINDO A PRESTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA PARA TAL FIM. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DO AUTOR APENAS PARA AUTORIZAR A CONCESSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA. ART. 202 DO CTN. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(5741907, 5741907, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-19, Publicado em 2021-07-27)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DEPÓSITO INTEGRAL NÃO REALIZADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
– A suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre com o depósito do seu montante integral. Inteligência da Súmula nº 112 do colendo STJ
; II – In casu, na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela agravada, a autoridade de 1º grau determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos decorrentes dos autos de infração de nº 032016510004324-1, 032016510004327-6 e 032016510004326-8, independente de caução, entretanto, não houve depósito do montante integral do crédito tributário por parte da empresa recorrida, motivo pelo qual, o decisum monocrático deve ser alterado; III – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido, para tornar sem efeito a decisão agravada.

(5457936, 5457936, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-28)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NEGOU
A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 151 DO CTN. INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. POSSIBILIDADE APENAS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – CP-EN. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(5237552, 5237552, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-05-31)

Portanto, como para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não serve a mera nomeação de bens à penhora, nos termos dispostos nos arts. 141 e 151 do Código Tributário Nacional, pelo que as alegações recursais apresentadas pela empresa agravante são insubsistentes para a positivação da sua pretensão recursal.

Evidentemente, a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), em seu art. 9º, III e IV, traz a possibilidade de oferecimento de bens à penhora, seguindo a ordem do art. 11 da mesma lei. Vejamos:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora

e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.(...)

A nomeação de bens integrantes do patrimônio da própria parte, é um direito que alcança o devedor, ocorre que no caso em apreço, o bem oferecido não é de propriedade da parte autora, e a indicação de bem de terceiros depende não apenas da concordância do proprietário, mas também de expressa anuência da Fazenda Pública, que em sua faculdade como credor não aceitou a caução imobiliária inidônea sugerida pela Autora/Agravante como garantia para futura ação de execução fiscal.

Logo, inexistindo o depósito do valor integral em espécie no caso dos autos e, não tendo a agravada demonstrado, de plano, a existência de vícios de nulidade nos autos de infração de nº
092018510005453-3
, que, a princípio, se reveste de presunção de validade e legitimidade, inviável a suspensão da exigibilidade do crédito pleiteada, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de

instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/10/2021